Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. VALOR ATUALIZADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA APTA A INFIRMAR O VALOR RECONHECIDO COMO DEVIDO. PREVALÊNCIA SOBRE O VALOR HISTÓRICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar o réu ao pagamento do valor histórico de R$ 4.846,50 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), atualizado pelo IPCA-E a partir da data em que cada uma das verbas deveria ter sido paga, e acrescido de juros de mora desde a citação. Expõe a parte recorrente buscar a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento do valor expresso na declaração em que houve o reconhecimento do débito, com a correção monetária ali apurada, e não do valor histórico considerado na sentença. Aduz que a Administração reconheceu como devido o pagamento de R$ 37.173,85 (trinta e sete mil, cento e setenta e três reais, oitenta e cinco centavos), relativos à diferença de adicional de insalubridade, representação de função e VPNI. Porém a sentença considerou devida a quantia de R$ 4.846,50 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais, cinquenta centavos). Sustenta que a correção monetária é devida, na forma já reconhecida administrativamente, pois o ato em que houve o reconhecimento do débito goza de presunção de legitimidade e é válido até prova em contrário, a qual inexiste nos autos.
II. A Declaração de ID 30524397 demonstra que, em 26/4/2021, a parte recorrida reconheceu ser devedora da parte recorrente no valor de R$ 37.173,85 (trinta e sete mil, cento e setenta e três reais, oitenta e cinco centavos), montante atualizado até 30/11/2020. A quantia de R$ 4.846,50 refere-se ao valor nominal do crédito, sem atualização monetária.
III. Em contestação, a parte recorrida apenas requereu que a condenação fosse “limitada ao montante efetivamente reconhecido pela Administração”, sem impugnar o valor pleiteado, nem apresentar qualquer planilha para fazer frente àquela que instruiu a inicial.
IV. Com efeito, se o valor pleiteado foi apurado pela própria Administração, este deve prevalecer, até mesmo porque nestes autos não há indicação precisa de quando cada parcela deveria ter sido paga. Os valores foram calculados pela Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal referente a períodos, como “diferença de representação de função – 01/04/1995 a 28/02/1997 – Processo 0061-006213/1998”. Destarte, o estabelecimento de regra que pode vir a alterar o valor já reconhecido em nada favorece o desate da controvérsia, abrindo possibilidade para a instauração de nova celeuma. Diferente seria se não houvesse valor atualizado, situação em que prevaleceria a atualização na forma determinada na sentença.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença que se reforma para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 37.173,85 (trinta e sete mil, cento e setenta e três reais, oitenta e cinco centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde 30/11/2020 (data da última atualização realizada pela Administração) e acrescido de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.
VI. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).